Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), CANDIDO RANGEL DINAMARCO - CPF: 313.129.428-00 (ADVOGADO), GABRIELA YUMI SUJUKI - CPF: 386.983.708-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL- DETERMINAÇÃO DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – ARGUMENTOS NOVOS – APRESENTAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega ter demonstrado que na primeira instância a parte contrária foi condenada à repetição do indébito com incidência dos mesmos encargos.

Afirma que o embargado ingressou com diversas Rescisórias de sentenças idênticas à discutida na presente lide, “
admitindo a condenação nos mesmos encargos financeiros, inclusive juros remuneratórios e pedindo sua exclusão, com espeque no tema 968 STJ”
.

Argui que recentemente, numa dessas Ações, a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas julgou improcedente o pedido do Banco. Cita acórdão de minha relatoria, de 2014, proferido em caso supostamente similar a este.

Aponta omissão quanto ao argumento de que não se aplica nesta hipótese a conclusão firmada no REsp n. 1.552.434-GO, pois seu julgamento se deu em 14/06/2019, enquanto a sentença transitou em julgado em 17/06/2014.

Acrescenta que a exclusão dos mesmos encargos não é matéria de ordem pública, e que, diante do trânsito em julgado, só poderia ser alterada por Ação Rescisória, com interpretação da sentença a partir da conjugação de seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

Manifestação do embargado no id n. 84253953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003445-94.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou de forma expressa no aresto que “
não se verificou em nenhum momento menção expressa do julgador à adição dos juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito,
e sim que a correção monetária deveria ser com os mesmos encargos, ou seja, pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Assim, diante dos elementos contidos nos autos, a Câmara entendeu que o juízo de origem, ao determinar a realização dos cálculos conforme estabelecido na fase de conhecimento, não violou o instituto da coisa julgada, mas, pelo contrário, evitou que isso acontecesse. E sem a inclusão expressa dos juros remuneratórios capitalizados na repetição do indébito, é vedada a sua incidência.

No aresto foram também
colacionadas ementas de 2021 deste Tribunal em Agravos de Instrumento em que se discutia a mesma situação ora em análise, com destaque para a do AI 1022533-55.2020.8.11.0000,
desta Câmara
, que teve o mesmo desfecho do presente feito.

E mais, o repetitivo
REsp n. 1.552.434-GO
nem sequer serviu de fundamento do acórdão
, pois os juros remuneratórios foram afastados por ausência de inclusão expressa na sentença.

Logo, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Os Declaratórios não se prestam à análise de novos argumentos, trazidos apenas neste momento processual. Por esse motivo, não há como conhecer as arguições de julgamento recente de Ação Rescisória
em lide diversa
, o que, aliás, não tem nenhuma implicação neste caso, e de aresto de minha relatoria, de 2014, supostamente alusivo ao mesmo tema.

Posto isso, conheço parcialmente os Embargos de Declaração e nesse ponto nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021